Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI - CPF: 006.239.581-55 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SERVIDORA PÚBLICA. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM HIDROCEFALIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PEDIDO AMPARADO NA LEI COMPLEMENTAR N.o 607/2018. NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Recorrente SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento) para acompanhar a sua filha menor que é portador da enfermidade denominada de Hidrocefalia, conforme laudos médicos anexados a petição inicial.

2. A Recorrente formulou o pleito inicial com base no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegurava ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

3. Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

4. Nesse sentido, a sentença não comporta revisão, tendo em vista que o pedido fundado pela Recorrente não possui previsão legal.

5. Outrossim, em 25 de julho de 2022, a SEPLAG publicou Instrução Normativa n. 005/2022/SEPLAG em que estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades administrativas do Estado de Mato Grosso para servidores com filhos ou dependentes deficientes, cabendo a Recorrente, caso preenchidos os requisitos, postular referido direito perante a Administração.

6. Desde logo, esse Juízo deixa de aplicar a referida IN, pois não é possível identificar de plano o preenchimento dos requisitos pela Recorrente, bem como não há pedido expresso na petição inicial.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benéficos da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022